Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705071-07.2023.8.07.0020 Número do processo na origem: 0705071-07.2023.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANELISE PEREIRA DE LIMA DESPACHO Defiro a intimação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar acerca da petição ID 58440501. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora